Tribunal: TJSP
Processo: 2110741-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus. Crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Promotor de Justiça oficiante em primeira instância que reservou a oferta de acordo de não persecução penal para o ato de audiência, ainda pendente de realização. Impetração contra ato do d. Procurador Geral de Justiça que insistiu na recusa da oferta de acordo de não persecução penal. Competência do C. Órgão Especial

Ementa:

Habeas Corpus. Crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Promotor de Justiça oficiante em primeira instância que reservou a oferta de acordo de não persecução penal para o ato de audiência, ainda pendente de realização. Impetração contra ato do d. Procurador Geral de Justiça que insistiu na recusa da oferta de acordo de não persecução penal. Competência do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 74 da Constituição do Estado de São Paulo e do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Ordem não conhecida, com remessa dos autos ao C. Órgão Especial.